Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que não mais considerava o uso de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo; impõe-se a aplicação do direito conforme a redação anterior do Código Penal, que assim dispunha: "ROUBO - Art. 157, § 2o, inciso I - A pena aumenta-se de um terço até a metade, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma".
2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.